Tribunal: TJSP
Processo: 1024387-19.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577

Registro: 2020.0000538793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024387-19.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes SANDRA CRISTINA MOREIRA e CAMILA DE FÁTIMA MOREIRA,
é apelado 1o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a dúvida e
não conheceram do recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577 - Voto no 31.181 - São José dos
Campos - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577
Apelantes: Sandra Cristina Moreira e Camila de Fátima Moreira
Apelado: 1o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de São José dos Campos
Voto no 31.181
REGISTRO DE IMÓVEIS – Sentença de não
conhecimento da dúvida – Irresignação parcial –
Insurgência em relação a apenas um dos óbices
apresentados
pela
Registradora
–
Dúvida
prejudicada – Recurso não conhecido.

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por Camila
de Fátima Moreira e Sandra Cristina Moreira em face da r. sentença de
fl. 149/150 de lavra do MM Juiz Corregedor Permanente do 1o Oficial
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Comarca de São José dos Campos, que não conheceu da
dúvida diante da recusa de registro de instrumento particular de cessão e
transferência de direitos e obrigações de contrato de compromisso de
venda e compra, firmado em 27/08/1991, tendo por objeto o imóvel
matriculado sob o no 20.707 naquela Serventia, sob o argumento de que
a irresignação parcial prejudica a dúvida, nos moldes do item 41.1.2 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
Da
nota
devolutiva
no
64773,
que
qualificou
negativamente o título, constaram as seguintes exigências:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577 - Voto no 31.181 - São José dos
Campos - Аνάφη
3
“a) certidão atualizada da procuração outorgada por
Margarida Hegidia Teodoro Nogueira em favor de Sandra Cristina
Moreira; b) cópia autenticada da cédula de identidade de Margarida
Hegidia Teodoro Nogueira; c) averbar a construção do prédio
residencial sob no 429 da Rua Orlando Saes; d) certidão expedida pela
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, informando a
oficialização do antigo no 429 para o atual no 433 da Rua Orlando
Saes; e) certidão atualizada da nomeação de Antônio de Paula
Ferreira Neto como inventariante dos espólios dos loteadores José
Ferreira de Almeida e Carolina de Paula Almeida, para a formalização
da anuência, nos termos do art. 13, §2o, do Decreto Lei no 58/37”.
Em suas razões as apelantes sustentam, em suma, que o
imóvel em questão foi o único bem deixado pelos pais aos herdeiros e
não pôde ser registrado antes do falecimento dos genitores por
circunstâncias alheias as suas vontades; solicitaram na via
administrativa o registro do contrato de compra e venda do imóvel e
foram expedidas diversas notas de devolução, todas regularmente
cumpridas, à exceção da juntada de uma procuração inexistente,
supostamente passada por Margarida Hegidia Teodoro Nogueira em
favor de Sandra Cristina Moreira; o documento, contudo, não existe,
sendo que a menção se deu por erro, pois Margarida faleceu em
08/06/2016, e à época dos fatos já estava separada de Moacir desde
1958,
com
sentença
de
divórcio
em
1984
-
autos
no
0000103-58.1982.8.26.0577; desde a separação de fato jamais soube de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577 - Voto no 31.181 - São José dos
Campos - Аνάφη
4
Margarida; o formal de partilha dos bens inventariados do falecido José
Rodrigues Nogueira foi expedido em 15/10/1986, já após a separação
de fato (havida em meados de 1958) e após o divórcio (finalizado em
1984); o contrato de compra e venda de cessão de direitos foi elaborado
e datado de 27/8/1991, e assinado em 16/3/1993, e por isso não houve
comunicação do bem com Margarida; o R.06 da matrícula no 20. 707 é
registro passível de constatação de erro isso porque se deu aos 8/3/1991,
ano em que o Sr. Moacir e a Sra. Margarida já estavam divorciados
legalmente. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fl. 182/185).
É o relatório.
Com efeito, o procedimento de dúvida registral busca o
afastamento da exigência acerca da apresentação da procuração
outorgada por Margarida Hegidia Teodoro Nogueira em favor de
Sandra Cristina Moreira, que a representou no Instrumento Particular de
Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações de Contrato de
Compromisso de Venda e Compra firmado em 27.08.1991, em que
Maria Aparecida Gonçalves Nogueira, Moacir Rodrigues Nogueira, sua
esposa Margarida Hegidia Teodoro Nogueira e Rozalina Pereira de
Mello cedem os seus direitos e obrigações de promissários compradores
de parte ideal correspondente a 50% do imóvel matriculado sob no
20.707, adquirido no R. 06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577 - Voto no 31.181 - São José dos
Campos - Аνάφη
5
Os demais óbices constantes da nota devolutiva no
64773, quais sejam: “b) cópia autenticada da cédula de identidade de
Margarida Hegidia Teodoro Nogueira; c) averbar a construção do
prédio residencial sob no 429 da Rua Orlando Saes; d) certidão
expedida pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
informando a oficialização do antigo no 429 para o atual no 433 da Rua
Orlando Saes; e) certidão atualizada da nomeação de Antônio de Paula
Ferreira Neto como inventariante dos espólios dos loteadores José
Ferreira de Almeida e Carolina de Paula Almeida, para a formalização
da anuência, nos termos do art. 13, §2o, do Decreto Lei no 58/37”, não
foram cumpridos e tampouco impugnados pelas recorrentes.
Neste cenário, o recurso não comporta conhecimento em
face da absoluta falta de interesse das apelantes.
Conforme é consabido, o procedimento de dúvida é
reservado à análise da discordância do apresentante com os motivos que
levaram à recusa do registro do título. De seu julgamento, decorrerá a
manutenção da recusa, com cancelamento da prenotação, ou a
improcedência da dúvida, que terá como consequência a realização do
registro (art. 203, II, da Lei no 6.015/73).
A impugnação parcial das exigências apontadas pela Sra.
Oficial de Registro de Imóveis prejudica o exame da dúvida, já que,
ainda que julgada improcedente (ou procedente, no caso da dúvida
inversa), haverá outros óbices não impugnados que prejudicarão o
ingresso do título no registro imobiliário.
A anuência parcial quanto às exigências apontadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1024387-19.2019.8.26.0577 - Voto no 31.181 - São José dos
Campos - Аνάφη
6
o ingresso do título no fólio real atribui ao procedimento de dúvida
natureza consultiva, ou meramente doutrinária. O novo exame de
admissibilidade para o futuro registro poderá ser influenciado por
eventuais fatos novos, mesmo se o título for apresentado com
atendimento das exigências impugnadas.
Esse é o entendimento pacífico deste Conselho Superior
da Magistratura:
"Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não cabe
aqui ao Judiciário se pronunciar acerca da solução
cabível para o caso concreto, não se tratando de órgão
consultivo, como bem ressaltado pela nobre representante do parquet" (CSM, Processo n°
000.608.6/7-00, Rel. Des. Gilberto Passos de Freitas, j.
21/12/2006).
Por essas razões, o reconhecimento de que a dúvida se
encontra prejudicada tem como consequência o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicada a dúvida e não
conheço do recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica